Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-39.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-39.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
ISABEL CRISTINA TELLES BORGES

APELADO: SONOS COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO BRITO CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO EM DUPLICIDADE. PAGAMENTO REALIZADO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA DO DEVEDOR. RISCO DA ATIVIDADE DE SECURITIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra Sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e cancelamento de protestos, bem como improcedente a reconvenção. A controvérsia originou-se de uma operação de compra e venda de mercadorias na qual a empresa vendedora (PLASBLU EIRELI ME) cedeu o mesmo crédito em duplicidade para duas empresas securitizadoras distintas (BRASIL SECURITIZADORA S.A. e a Apelante PRÓ VALE). Diante da incerteza, a devedora (SONOS COLCHOES LTDA.) buscou orientação do credor originário, que instruiu formalmente o pagamento em favor da primeira cessionária. A Apelante, alegando deter a posse dos títulos e ter notificado a devedora anteriormente, levou as duplicatas a protesto. O juízo de primeiro grau validou a quitação com base na teoria do credor putativo e no princípio da boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

a) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova oral;

b) analisar a existência de nulidade por falta de fundamentação na Sentença recorrida;

c) determinar a eficácia liberatória do pagamento realizado pelo devedor ao credor putativo em cenário de fraude perpetrada pelo cedente;

d) definir a responsabilidade pelo risco do negócio em operações profissionais de aquisição de recebíveis em caso de cessão irregular múltipla.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, entende que o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, os documentos encartados foram bastantes para demonstrar a duplicidade da cessão e a boa-fé da devedora.

Inexiste nulidade por violação ao dever de fundamentação quando o julgador expõe com clareza as razões determinantes de sua convicção, enfrentando os pontos centrais da lide, ainda que não responda exaustivamente a todos os argumentos acessórios das partes.

O pagamento efetuado de boa-fé ao credor que se apresenta como legítimo perante o devedor (credor putativo) possui plena eficácia liberatória, conforme o disposto no art. 309 do Código Civil. A instrução expressa do credor originário e a aparência de legitimidade na indicação de um dos cessionários justificam o erro escusável da devedora, protegendo-a contra a exigência de novo pagamento.

As empresas de securitização e fomento mercantil exercem atividade profissional de risco e devem manter rigoroso controle sobre a higidez e a exclusividade dos títulos adquiridos. A fraude do cedente que negocia o mesmo crédito com múltiplos parceiros constitui fortuito interno, cujo ônus deve ser suportado pelos cessionários, restando-lhes o direito de regresso contra o fraudador, sendo indevido o repasse desse prejuízo ao sacado diligente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

"1. É válido e eficaz o pagamento realizado de boa-fé pelo devedor ao cessionário indicado expressamente pelo credor originário em cenário de dúvida instaurado por cessão de crédito em duplicidade."

"2. O risco decorrente de sucessivas cessões irregulares do mesmo crédito sobre o mesmo título deve ser absorvido pelas instituições profissionais adquirentes, não sendo admitida a penalização do devedor induzido a erro escusável."

Referências:

Código Civil: art. 309 e art. 422.

Código de Processo Civil: art. 370, art. 489 e art. 85, § 11.

STJ: AREsp 3103039/MG e REsp 1601533/MG.

TJBA: Apelação Cível 8038064-61.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
8000155-39.2019.8.05.0274
, em que figura como apelante
PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A.
e Apelada
SONOS COLCHOES LTDA.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA